Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO A embargada-impetrante, informa na petição de id. 47721039 que o Distrito Federal não procedeu a baixa dos protestos lançados em seu nome. Pleiteia a fixação de multa diária, bem como a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais. Não traz prova da manutenção do alegado protesto. Intimado, o Distrito Federal comprovou no documento de id. 48769139 que os protestos foram cancelados desde 16/5/23. Assim, não é cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial. Quanto ao pedido de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais, não se trata de pretensão cabível no rito do mandado de segurança. Cumpra-se a decisão de id. 36625295 que determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento da ADI 7.066/DF. P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora